Tribunal: TJDFT
Processo: 0751645-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida em ação de alimentos que rejeita embargos de declaração e mantém revogação parcial de tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinava a reinclusão do agravante no plano de saúde do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da possibilidade de o juízo reformar de ofício decisão anterior que deferiu parcialmente tutela de urgência.
3. Exame da alegação de preclusão pro judicato e da suposta ausência de elemento novo que autorizasse a modificação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As tutelas de urgência possuem caráter provisório e precário, com possibilidade de revogação ou modificação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.
5. O fundamento adotado pelo juízo de origem, relativo ao potencial ônus excessivo ao agravado e à incerteza sobre normas internas do plano de saúde quanto à inclusão de dependentes maiores de 21 anos, apresenta respaldo no texto legal e justifica a revisão da medida.
6. A revisão da determinação de reinclusão imediata do agravante no plano de saúde reflete cautela processual, pois a medida envolve terceiro (plano de saúde) e demanda esclarecimentos a serem colhidos após o contraditório e eventual instrução probatória, razão pela qual não se verificam motivos para reforma da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: art. 296 do Código de Processo Civil.